Tribunal: TJES
Processo: 5008212-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008212-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO ACESSÓRIA E PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, por meio do qual se pretendia impugnar determinação de adiantamento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que impõe o adiantamento de honorários periciais, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC disciplina de forma restritiva o cabimento do agravo de instrumento, limitando-o às hipóteses do art. 1.015, nas quais não se inclui a controvérsia sobre adiantamento de honorários periciais.

4. A taxatividade mitigada fixada no Tema 988/STJ admite agravo de instrumento apenas em situação excepcional, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em eventual apelação, o que não se verifica no caso.

5. A determinação de custeio provisório da perícia tem natureza acessória e provisória, não resolve o mérito nem produz prejuízo irreversível, permitindo reapreciação no julgamento final.

6. A hipótese não se confunde com redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC), pois versa apenas sobre a definição de quem adianta despesas processuais.

7. A alegação de risco orçamentário, por si só, não evidencia gravame atual e irreparável capaz de afastar a regra do art. 1.015 do CPC, sendo possível devolver a matéria ao Tribunal em preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC).

8. Precedentes do TJES e do STJ reforçam o descabimento do agravo de instrumento para discutir custeio/adiantamento de prova pericial, por ausência de urgência e possibilidade de ressarcimento conforme o art. 82, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não cabe agravo de instrumento para impugnar decisão que determina o adiantamento de honorários periciais, por não estar a matéria prevista no art. 1.015 do CPC e por inexistir urgência apta a autorizar a taxatividade mitigada do Tema 988/STJ.

2. O adiantamento de honorários periciais constitui deliberação acessória e provisória, passível de reapreciação no julgamento final, sem inutilidade do exame em apelação.

3. Alegação genérica de risco orçamentário não configura, sem demonstração concreta, urgência decorrente de gravame atual e irreparável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015; 1.015, XI; 1.009, § 1º; 82, § 2º; 932, III; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT); STJ, AgInt no AREsp 1.548.262/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, AREsp 1.584.425/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1.846.088/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.11.2020, DJe 09.12.2020; TJES, AI 5006202-69.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 09.04.2025; TJES, AI 5009090-79.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2023; TJES, AI 5002790-38.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 20.11.2021; TJES, AIn no AI 5004513-87.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, DP 06.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática de id. 14054890, que não conheceu do agravo de instrumento por ele anteriormente interposto.

Nas razões recursais de id. 14254474, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) há urgência, pois a discussão do adiantamento de honorários periciais apenas em apelação implicaria desembolso antecipado, com risco de prejuízo à execução orçamentária e possibilidade de constrição de verbas públicas; (b) é indevida a imposição à Fazenda Pública estadual do adiantamento de honorários periciais em ação coletiva proposta pelo Ministério Público, por violação aos arts. 127, §§ 3º a 6º, 165, § 5º, I, 167, VI, e 168, todos da CF; (c) deve prevalecer a interpretação do art. 91 do CPC no sentido de responsabilizar o órgão requerente da perícia, conforme sua autonomia financeira e orçamentária.

Contrarrazões apresentadas no id. 14978368, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, insurge-se o Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática de id. 14054890, que não conheceu do agravo de instrumento por ele anteriormente interposto.

A referida decisão unipessoal fora proferida nos seguintes termos:

“O Código de Processo Civil de 2015 passou a disciplinar de forma restritiva o cabimento do agravo de instrumento, limitando-o às hipóteses expressamente enumeradas no art. 1.015, dentre as quais não se encontra a controvérsia acerca do adiantamento de honorários periciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), adotou a tese da taxatividade mitigada, permitindo o manejo do recurso apenas em situações excepcionais, nas quais reste demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em eventual apelação. Contudo, tal excepcionalidade não se verifica no caso concreto.

A determinação para que o Estado arque, provisoriamente, com os custos da prova pericial requerida não produz efeitos irreversíveis, sendo possível sua reapreciação por ocasião do julgamento final, caso reconhecida a ausência de obrigação do ente estatal.

Ressalte-se, ademais, que a hipótese em exame não se confunde com a redistribuição do ônus da prova, hipótese expressamente prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC, tratando-se tão somente da fixação da parte responsável pelo adiantamento das despesas processuais, matéria de natureza acessória e de caráter provisório.

Como já decidiu este e. TJES, “
A decisão que trata da distribuição do ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e que define o valor desta despesa processual não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e não configura hipótese de urgência, pois pode ser impugnada oportunamente no recurso de apelação. 5. O adiantamento dos honorários periciais não compromete a esfera jurídica da agravante de forma irreversível, pois, caso seja vencedora, poderá ser ressarcida nos termos do art. 82, § 2º, do CPC/2015. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento em casos análogos, reforçando a inexistência de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
” (TJES - Agravo de instrumento nº 5006202-69.2024.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09.04.2025)

No mesmo sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO NO APELO. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, mesmo após o julgamento dos embargos declaratórios, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. "Na exegese do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, considera-se prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do mesmo estatuto, o que não se evidencia na hipóteses" (AgInt no AREsp 1.548.262/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020).

3. "Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ" (AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicada em 21/11/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.846.088/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Ainda deste e. Tribunal, cito os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE. INTEMPESTIVIDADE. CONTEÚDO DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A agravante se insurgiu contra o comando que determinou a si a incumbência de adiantar os honorários periciais, todavia, referida determinação foi exarada através da r. decisão saneadora publicada no Diário da Justiça em 27/11/2019 e posteriormente ratificada em sede de embargos de declaração, cuja decisão foi objeto do agravo de instrumento nº 5003388-26.2020.8.08.0000, interposto em 22/10/2020. 2. Ao que se percebe, a agravante tinha ciência do encargo desde outubro de 2020, vindo a interpor o presente recurso somente em 15/09/2022, após outra decisão proferida pelo Juízo no mesmo sentido da anterior, o que revela sua flagrante intempestividade. 3. Por outro lado, acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, o tema nº 988, do colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. Por sua vez, o presente caso versa apenas sobre a quem compete o adiantamento dos honorários do Perito do Juízo, o que não configura, a meu sentir, a urgência necessária para sua imediata apreciação via agravo de instrumento. 5. Eventual insurgência da parte quanto ao fato de ter adiantado os honorários do Perito do Juízo deverá ser ventilada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, ou, ainda, em contrarrazões, caso tenha êxito em seu pleito, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil. (TJES - Agravo de instrumento nº 5009090-79.2022.8.08.0000; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.09.2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO. ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. MANTIDA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É evidente que a decisão que estabelece o valor dos honorários periciais não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC, de modo que é imprescindível a comprovação da urgência no caso concreto para justificar a incidência da tese de taxatividade mitigada, salientando que a mera alegação de celeridade processual não constituiu o elemento suficiente para admissão excepcional do recurso; 2. conforme já decidiu o TJES, “Descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002790-38.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, data de julgamento: 20/11/2021); 3. A Resolução n. 232/2016 aplica-se em contexto em que a parte sobre quem recaiu o ônus probatório é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme expressa o art. 1º, que dispõe “Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AIn no AI nº 5004513-87.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 06/12/2024, TJES).

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC,
não conheço do recurso
de agravo de instrumento.”

Em que pese os argumentos suscitados pelo agravante, analisando detidamente a questão posta à apreciação, reitero os fundamentos expendidos na decisão agravada, porquanto, como visto, o CPC adotou disciplina restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, adotando a tese da taxatividade mitigada, de forma a admitir o manejo do recurso apenas em situações excepcionais, nas quais reste demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em eventual apelação, o que não se verifica no caso em análise.

Afinal, trata-se, com efeito, de deliberação de natureza acessória e provisória, voltada ao custeio momentâneo do ato processual, que não resolve o mérito da demanda nem produz, por si, prejuízo irreversível, porquanto a matéria pode ser reapreciada oportunamente no julgamento final.

No ponto, a alegação de risco orçamentário não se mostra suficiente para afastar a regra do art. 1.015 do CPC. Além de se apoiar em premissa genérica, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem gravame atual e efetivamente irreparável, o próprio sistema processual prevê momento adequado para a devolução da matéria ao Tribunal, mediante preliminar de apelação ou em contrarrazões, preservando-se a utilidade do exame e a ampla defesa, sem subverter o regime legal de recorribilidade das interlocutórias.

Assim, ausente hipótese legal de cabimento e não caracterizada situação excepcional que torne inútil o exame posterior, impõe-se a manutenção do juízo negativo de admissibilidade, tal como lançado, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas a ele nego provimento.

É como voto.